Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NATUREZA DÚPLICE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. CONTAS APRESENTADAS PELO EX-SÍNDICO NÃO CONSIDERADAS BOAS. APURAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE.
1. Não obstante a assistência judiciária possa ser requerida a qualquer momento e em qualquer grau de recurso, assim como sua revogação, o Código de Processo Civil determina o momento para que a gratuidade de justiça seja impugnada, qual seja, 15 dias após o seu deferimento, de modo tal que, ausente a impugnação no referido prazo, ocorre a preclusão.
2. Consoante sabido, o Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15.
3. O que se vislumbra é que o juízo primevo não indeferiu qualquer prova, mas apenas considerou que a responsabilidade pela falta de alguma delas (no caso, de prova documental) deveria ser atribuída ao réu. Logo, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa do requerido, inexistindo razões para anular o pronunciamento judicial por este motivo.
4. A ação de prestação de contas desenvolve-se em duas fases: a primeira, na qual se discute o direito de o autor exigir contas; e a segunda, em que, presente esse direito, passa-se à avaliação da adequação das contas prestadas e declara-se a existência de saldo credor ou devedor, com a consequente condenação ao seu pagamento.
5. Não se afigura razoável a pretensão do demandado de se insurgir, neste instante processual, em face do período inicial de sua gestão como síndico, haja vista que a matéria se revela preclusa ante a ausência de interposição de recurso em face do pronunciamento de mérito proferido na primeira fase da ação de exigir contas, que já havia decidido tal questão.
6. O parecer emitido pelo Conselho Fiscal demonstra, em verdade, que as contas do réu deveriam ser aprovadas com ressalvas, apontando inúmeras falhas em sua gestão e nas contas apresentadas. Tanto é assim que constou, no próprio documento utilizado pelo demandado para supostamente justificar a aprovação de suas contas, parecer no sentido de que ele não detém condição de permanecer à frente da administração do condomínio.
7. Cabe ao síndico no desempenho de suas funções manter guardada toda a documentação relacionada à sua gestão pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 22, §1o, “g”, da Lei no 4.591/64.
8. Levando em conta a natureza da ação de prestação de contas, o fato de o saldo credor apurado na segunda fase ser inferior ao inicialmente pretendido pelo requerente não implica em sucumbência recíproca.
9. Apelação do réu conhecida e não provida.
10. Apelação do autor conhecida e provida em parte.